Tribunal: TJDFT
Processo: 0704207-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704207-77.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Somente o réu, Distrito Federal, foi intimado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação (IDs no 21361814 e no 21361815), apesar de todas as partes terem recorrido da sentença. 2. Intime-se a autora, ADCON – Administração e Conservação EIRELI, para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.010, §1o). 3. A guia do preparo da apelação da autora indica o vencimento para 9/9/2020 (ID no 21361813) e o comprovante de pagamento apresentado no dia seguinte à interposição do recurso revela o pagamento para 10/10/2020. 4. Como o preparo não foi recolhido até o dia da interposição do recurso (9/9/2020), a autora deverá providenciar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 30 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO